Tribunal: TJSP
Processo: 1049402-90.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inexistência. Ausência de qualquer relação do Corréu BANCO

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inexistência. Ausência de qualquer relação do Corréu BANCO BRADESCO com a Autora. Responsabilidade exclusiva da Corré COMPANHIA DE SEGURO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Danos morais sequer cabíveis no caso em apreço. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO CORRÉU BRADESCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.